Tribunal: TJES
Processo: 5007822-72.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007822-72.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE e outros
RECORRIDO: MARCO MOLIERE DA SILVA MAIA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007822-72.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus – 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTES: PASA – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE e MERCGLOBAL COBRANÇAS – EIRELI

RECORRIDO: MARCO MOLIERE DA SILVA MAIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA SUPOSTA BENEFICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SUA IMAGEM. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as Rés, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar as Requeridas, solidariamente, à restituição do valor de R$ 3.095,51 (três mil, noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), pago pela parte autora por meio de boleto fraudulento, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros moratórios a partir da citação, tendo sido rejeitado o pedido de indenização por danos morais. Com contrarrazões pela parte autora, ora Recorrido, pugnando pelo não provimento dos recursos.

(2). Em síntese, a parte autora narrou na inicial que, na condição de beneficiária do plano de saúde administrado pela primeira Requerida, recebeu, em setembro de 2024, comunicação relativa a boleto no valor de R$ 3.095,51, supostamente referente à mensalidade do plano, vindo a efetuar o respectivo pagamento. Posteriormente, constatou que os valores haviam sido direcionados a beneficiário diverso, vinculado ao sistema operado pela segunda Requerida, e em nome de pagador estranho à relação, caracterizando a fraude conhecida como golpe do boleto falso. Diante da infrutífera tentativa de solução administrativa, requereu a restituição do valor pago e a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A questão recursal a ser dirimida consiste em definir: (i) a legitimidade das Recorrentes para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se a falha na prestação do serviço que viabilizou o pagamento de boleto fraudulento atrai a responsabilidade objetiva e solidária das Requeridas, ou se a hipótese configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, apta a afastar o dever de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No que se refere às preliminares arguidas pela parte recorrente, deixo de apreciá-las, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(5). No mérito, com razão a parte recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, a parte recorrida deixou apresentar qualquer elemento apto que permita inferir o possível nexo de causalidade entre a conduta das Recorrente e o dano sofrido, limitando-se a juntar aos autos o boleto fraudulento recebido e o comprovante de pagamento respectivo, inexistindo qualquer comprovação de como e por que meio recebeu o referido documento de cobrança, tampouco registro de qualquer tratativa com as Recorrentes por intermédio de seus canais oficiais.

(6). A falta de indicação de protocolos dos atendimentos em tese realizados junto às Recorrentes, bem como o apontamento genérico de recebimento de documento de cobrança por e-mail nunca apresentado, impossibilita a determinação de eventual responsabilidade da parte recorrente (não há elemento mínimo de que a tratativa ocorreu perante preposto da Recorrente ou por empresa que lhe seja regularmente associada para cobranças etc.).

(7). Há, no presente caso, culpa de terceiro, que não poderia jamais ser identificada pelas Recorrentes, mesmo porque não poderia ser imputada a ele qualquer culpa por fraudes perpetradas em seu nome, não possuindo as Recorrentes responsabilidade sobre a emissão de boleto falso por terceiro desconhecido, conforme se vê no presente caso (sem demonstração de falha na segurança de serviços prestados por parte das Recorrentes).

(8). Para além disso, não se olvida que o consumidor procedeu ao pagamento de um boleto de alto valor, recebido por intermédio de canal não oficial da instituição ré, e procedendo ao seu pagamento mesmo diante da ausência de indicação do nome do seu plano de saúde no campo “beneficiário” do referido pagamento, agindo de modo imprudente e em desconformidade com a conduta esperada do homem médio.

(9). Dessa forma, ante a inexistência de ato ilícito praticado pelo Recorrente, não há que se falar em sua responsabilidade civil por eventuais danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(11). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização de instituição financeira e de suposta beneficiária por fraude praticada por terceiro mediante boleto falso exige demonstração do nexo causal entre a conduta das rés e o dano sofrido, não bastando a mera juntada do documento fraudulento e do comprovante de pagamento. 2. Ausentes indícios de falha na segurança dos serviços prestados e caracterizada conduta imprudente do consumidor ao efetuar pagamento por canal não oficial e sem identificação adequada do beneficiário, configura-se culpa exclusiva de terceiro e/ou da vítima, afastando o dever de restituição e de indenização.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)